Tribunal: TJSP
Processo: 2256935-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Locação. Execução fundada em título extrajudicial. Fiança. Regularidade da penhora de imóvel dos fiadores dado por residencial. Aplicação da exceção legal expressa do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, à impenhorabilidade do chamado bem de família. Irrelevância de se tratar garantia prestada quanto a locação comercial. Ausência de distinção legal quanto à finalidade da locação. Ausência de ofensa

Ementa:
Locação. Execução fundada em título extrajudicial. Fiança. Regularidade da penhora de imóvel dos fiadores dado por residencial. Aplicação da exceção legal expressa do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, à impenhorabilidade do chamado bem de família. Irrelevância de se tratar garantia prestada quanto a locação comercial. Ausência de distinção legal quanto à finalidade da locação. Ausência de ofensa à garantia constitucional da moradia. Decisão agravada integralmente confirmada. Agravo de instrumento dos executados-fiadores desprovido.